Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
I – Demonstrada a prestação de serviços pela ré e ausente a comprovação do pagamento e dos demais fatos constitutivos do direito do autor, art. 373, incs. I e II, do CPC, mostra-se regular a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, não existindo ato ilícito a ser reparado.
II – Apelação provida.